Tribunal: STJ
Processo: 0728506-38.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767329 - DF (2024/0386605-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRE HELOU RAHAL
AGRAVANTE
: TEMAZEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - RJ123922
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
BRUNA LOSSIO PEREIRA - DF045517
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
AGRAVADO
: NATHALIA MENDES VALENTINI
AGRAVADO
: EZILENE MENDES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: FABRICIO COUTINHO PETRA DE BARROS - DF023012
AGRAVADO
: ALEX DE PAULA E SILVA
AGRAVADO
: GALEB BAUFAKER JUNIOR
AGRAVADO
: CLEYDIANE ENEAS DA SILVA KUWAE
AGRAVADO
: YOSHINORI DA SILVA KUWAE
AGRAVADO
: GLAUBER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINI
EMENTA
AGRAVO EM REURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 167 E 170 DO CÓDIGO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DOCUMENTOS
PÚBLICOS.
PRESUNÇÃO
DE
SÚMULA
211/STJ.
VERACIDADE. NATUREZA RELATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE
DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A questão acerca da violação dos artigos 167 e 170 do Código Civil não foi
objeto de debate pelo Tribunal de origem, tendo em vista que inaugurada
apenas nos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido, o que atrai
a incidência das Súmulas no 282/STF e 211/STJ.
3. Documentos públicos gozam de presunção relativa de veracidade, que,
portanto, pode ser afastada diante de outros elementos de prova.
4. Na hipótese, acolher as teses sustentadas pelos recorrentes envolvendo a
ilegitimidade passiva e carência probatória quanto à nulidade do negócio
jurídico exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar
no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52029852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 46bae751-c0bf-4ccf-82a9-5b7c24195574

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
28/10/2025
03/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 46bae751-c0bf-4ccf-82a9-5b7c24195574

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767329 - DF (2024/0386605-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANDRE HELOU RAHAL
AGRAVANTE
: TEMAZEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - RJ123922
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
BRUNA LOSSIO PEREIRA - DF045517
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
AGRAVADO
: NATHALIA MENDES VALENTINI
AGRAVADO
: EZILENE MENDES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: FABRICIO COUTINHO PETRA DE BARROS - DF023012
AGRAVADO
: ALEX DE PAULA E SILVA
AGRAVADO
: GALEB BAUFAKER JUNIOR
AGRAVADO
: CLEYDIANE ENEAS DA SILVA KUWAE
AGRAVADO
: YOSHINORI DA SILVA KUWAE
AGRAVADO
: GLAUBER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINI
EMENTA
AGRAVO EM REURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 167 E 170 DO CÓDIGO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DOCUMENTOS
PÚBLICOS.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE.
NATUREZA
RELATIVA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A questão acerca da violação dos artigos 167 e 170 do Código Civil não
foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, tendo em vista que
inaugurada apenas nos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas no 282/STF e 211/STJ.
3. Documentos públicos gozam de presunção relativa de veracidade, que,
portanto, pode ser afastada diante de outros elementos de prova.
4. Na hipótese, acolher as teses sustentadas pelos recorrentes envolvendo
a ilegitimidade passiva e carência probatória quanto à nulidade do negócio
jurídico exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar
no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANDRE HELOU RAHAL e TEMAZEC
PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA contra decisão que inadmitiu recurso especial.
Documento eletrônico VDA51204789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:34
Código de Controle do Documento: a9d875ce-1c56-4bf1-a532-e727a918ebf4

O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Distrito Federal e Territórios assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C
DANOS MORAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA
MINUCIOSAMENTE
APRECIADA.
QUESTÕES
ENFRENTADAS.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES E SATISFATÓRIOS PARA A CONCLUSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MATÉRIAS
SUFICIENTEMENTE
ENFRENTADAS. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO.
1. Na hipótese, a matéria foi suficientemente esclarecida pela d. sentenciante
com a solução das questões jurídicas discutidas e os argumentos dos réus
não têm o condão de infirmar as razões de decidir. Claramente se nota que,
ao contrário do que alegam os réus, a r. sentença combatida não se reveste
de qualquer omissão ou nulidade, estando bem fundamentada e embasada
nas provas que menciona. A matéria foi minuciosamente apreciada e
enfrentadas todas as questões suscitadas, com fundamentos claros e
nítidos, em perfeita consonância com a legislação em vigor. Não há qualquer
nulidade na r. sentença devendo ser mantida quanto ao mérito.
2. Reafirmado o entendimento sedimentado na jurisprudência de que não
ocorre a violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC se o d. sentenciante deixou de
enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados
pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma.
3. Os elementos constantes nos autos corroboram a conclusão judicial de que
os fatos vivenciados pela primeira autora constituem consequências de
inadimplemento contratual, não interferindo no direito de personalidade,
permanecendo na esfera do mero aborrecimento, razão pela qual não é
passível de indenização por dano moral.
4. Constatado que a descoberta de que teria sido vítima de um golpe causou,
a segunda autora, sofrimento e angústia, transtornos que extrapolam o mero
dissabor cotidiano, por isso passíveis de serem indenizados, de modo que
irrefutável a responsabilidade dos réus pelo devido ressarcimento.
5. A hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o artigo 85 do CPC: "A
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor". Nesse capítulo, a primeira autora, ao restar vencida, deve arcar
com a sucumbência.
6. Negado provimento ao apelo dos réus, TEMAZEC e ANDRÉ , assim como à
apelação adesiva da primeira autora da ação. Deu-se parcial provimento ao
apelo do réu GLAUBER, para condenar a primeira autora a pagar
honorários. Deu-se parcial provimento à apelação adesiva da segunda
autora para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da indenização
por dano moral" (e-STJ fl. 1442).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1464/1471).
No recurso especial (e-STJ fls. 1485/1517), os recorrentes apontam a
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil – aduzem que o acórdão violou tais dispositivos ao deixar de apreciar teses
jurídicas relevantes mesmo após oposição de embargos de declaração;
b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – alegam que houve
violação porque o acórdão deixou de reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente
ANDRÉ, que não teria participado da relação jurídico-material discutida;
c) artigo 215 do Código Civil – sustentam que o Tribunal local negou a
presunção de validade e fé pública aos instrumentos públicos firmados, conferindo
maior valor probatório a conversas de aplicativo, que não teriam fundo probatório
sério; e
Documento eletrônico VDA51204789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:34
Código de Controle do Documento: a9d875ce-1c56-4bf1-a532-e727a918ebf4

d) artigos 167 e 170 do Código Civil – defendem que houve afronta porque,
embora anulado o negócio jurídico, não foi reconhecida a necessidade de retorno das
partes ao
, o que geraria enriquecimento ilícito das recorridas.
status quo ante
Após a juntada de contrarrazões (e-STJ fls. 1552/1563), o recurso especial
foi inadmitido (e-STJ fls. 1571/1573), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
participação do recorrente ANDRÉ no negócio e às razões pelas quais este negócio
seria nulo, havendo vício de vontade na formulação dos substabelecimentos e na
escritura de compra e venda, impactando, por sua vez, o registro público do negócio.
Veja-se o excerto:

"A meu sentir, está correta a r. sentença que, após analisar todo o
conjunto probatório dos autos e a relação jurídica existente entre as autoras
e os requeridos, concluiu que não havia intenção das autoras em vender o
lote 31, da Rua Rota do Messias, do loteamento denominado “Morada de
Deus, Setor Jardim Botânico de Brasília, e que houve vício de manifestação
de vontade quando da assinatura do instrumento particular de compra e
venda tendo a primeira autora induzida a assinar instrumento diverso do
qual acreditava estar assinando.
Diferentemente do que informam os apelantes, o fundamento da r.
sentença não se limita a um print diálogo de WhatsApp. Sua Excelência
analisou também as inconsistências do depoimento pessoal de André e
declarações da primeira autora em seu depoimento prestados em audiência
de instrução e julgamento.
Com efeito, não obstante a boa técnica das razões recursais,
detalhada e exaustiva, não há fundamento para alterar as razões de decidir
do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto
probatório dos autos, conferindo a adequada e correta solução para o caso
em tela. Assim, para evitar inútil tautologia, ante a ausência de argumento
hábil da apelante para demonstrar o desacerto da r. sentença, reporto-me
aos judiciosos fundamentos da ilustre Magistrada sentenciante, Dra.
JACKELINE CORDEIRO DE OLIVEIRA, os quais adoto também como razão
de decidir, verbis:

'Da análise detida da prova documental coligida aos
autos, observa-se que o imóvel, objeto do negócio jurídico que se
pretende a declaração de nulidade, foi adquirido de Daniele
Dickel pela empresa NLV EMPREENDIENTOS IMOBILIARIOS
EIRELI, pelo valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil
reais), em
, conforme instrumento particular de
16/08/2019
compra e venda de ID 100264813.
Em
, Daniele Dickel outorgou procuração
21/02/2020
à primeira autora (Nathalia Mendes Valentini), conferindo
poderes gerais de administração sobre o imóvel constituído pelo
Lote 31 do Loteamento denominado Morada de Deus, bem como
para vender, prometer vender, ceder, transferir, hipotecar, onerar
ou alienar a quem convier e nas condições e preço que
convencionar (ID 100264815).
Documento eletrônico VDA51204789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:34
Código de Controle do Documento: a9d875ce-1c56-4bf1-a532-e727a918ebf4

Assim, verifica-se que, em que pese o imóvel não ter
sido transferido para o nome da primeira autora, ela detinha
poderes para dispor do imóvel, conferidos pela mencionada
procuração.
Da análise do arcabouço informativo e documental dos
autos, em cotejo com a prova oral produzida, percebe-se que as
alegações das autoras de que alinhavaram tratativas com os
requeridos, voltadas à formação de uma parceria para compra e
venda de gado, e, para isso, deram o imóvel em garantia ao
segundo requerido, a fim de obter recursos para o negócio do
gado, guardam verossimilhança.
Os depoimentos dos requeridos Glauber, Alex e André
confirmam que, de fato, a compra e venda de gado estava sendo
negociada, e que as partes, exceto o requerido André, viajaram
para Goiânia, com o intuito de conhecer os vendedores.
Em que pese os requeridos Glauber e Alex, em seus
depoimentos, negarem a existência de relação de amizade com a
segunda autora e qualquer envolvimento no negócio, alegando
que somente foram a Goiânia para acompanhar os demais, as
provas coligidas aos autos demonstram o contrário.
A autora juntou na inicial print de conversa de grupo
de WhatsApp, do qual participavam Alex, Galeb, Glauber e
Ezilene, denominado Three World. Da leitura da aludida
conversa, se depreende que existia relação de amizade e
intimidade entre os participantes, que utilizavam do grupo para
tratar do negócio de compra e venda do gado e combinar viagem
à Goiânia com intuito de conhecer os vendedores do gado (ID
100264811).
Conforme todo o contexto da conversa juntada aos
autos (ID 100264811), Ezilene, Galeb e Alex precisavam levantar
dinheiro para a compra do gado, e André seria a pessoa que
emprestaria a quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta
mil), recebendo, em garantia, o imóvel das autoras.
Da leitura da referida conversa, percebe-se que
Glauber, de fato, foi a pessoa que intermediou o contato dos
demais participantes do grupo com o requerido André.
Em
houve um substabelecimento da
23/12/2020
primeira autora (Nathalia Mendes Valentini) de todos os poderes
que lhe foram conferidos sobre o imóvel (Lote 31 do Loteamento
Morada de Deus) para a empresa Temazec Administração Ltda
(ID 100264820).
Em
, houve novo substabelecimento da
06/01/2021
empresa Temazec Administração Ltda para a empresa Temazec
Participações Societárias Ltda (ID 100264827), e, em 10/02/2021
, foi lavrada escritura pública de compra e venda, tendo como
compradora a empresa Temazec Participações Societárias Ltda.
A referida escritura foi levada a registro na matrícula
do imóvel, em
, conforme documento de ID
10/03/2021
10266995.
Em que pese o requerido André afirmar, de forma
veemente, em seu depoimento pessoal, que comprou o imóvel de
Ezilene, pela quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta
mil), através de pagamentos realizados a terceiros, conforme
comprovantes de ID 109187676, tal narrativa não se mostra
crível.
Não é razoável, para uma pessoa que afirma ser
experiente em negócios de compra e venda de imóveis, aceitar
adquirir um imóvel, com pagamento por meio transferências a
terceiros, que não fazem parte do negócio.
Não é crível também a narrativa de que o requerido
André adquiriu o imóvel de Ezilene, pelo preço de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), mesmo valor pago por Ezilene
um ano antes, sem que tenha havido qualquer tipo de
valorização.
Também não há elementos para crer que o requerido
André teria acreditado que Galeb representava Ezilene, uma vez
que inexiste qualquer procuração de Ezilene para Galeb.
Documento eletrônico VDA51204789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:34
Código de Controle do Documento: a9d875ce-1c56-4bf1-a532-e727a918ebf4

Ademais, se o requerido André tivesse, de fato,
comprado o imóvel (ou seja, realizado um puro contrato de
compra e venda), não teria motivos para, posteriormente, tentar
compor com o vendedor.
Das conversas juntadas aos autos, de Ezilene com o
requerido André (ID 100264822, pág. 2 e seguintes), percebe-se
que, em 4 de março de 2021, após desconfiar que teria sido
vítima de um golpe, Ezilene inicia conversa com André, dizendo o
seguinte:
- Eu sei. Eles estão em uma chácara em Taguatinga, e
o medo de ir pra lá... O Glauber pediu pra eu ir, pra dar um
arrocho no Galeb, mas não confio neles.. Juro!! Tenho medo deles
fazerem algo comigo. Eles são perigosos.. Acho que não vou! O
japonês está lá com eles. Não confio neles.
André responde: “Calma. Some uns dias. Deixa eu
conduzir aqui. Se nada andar te falo e vc aperta.”
Alguns dias depois, em 15 de março de 2021, Ezilene
envia mensagem para André: - Como vc já está todo resguardado
vc pode me liberar a casa, a sua negociação com o Galeb de
esperar o inventário é outra, não tem nada uma coisa com outra.
Bora sentar e finalizar isso.
André responde:
- Não tem como lenny. Me desculpe. Mas não funciona
assim. O negócio é mto claro: até entrar outra garantia vou
manter o combinado inicial. Vc vai ter o q é seu de volta. Quando
inventário indicar que existe outro apartamento. Falamos ao
telefone e combinamos isso.
No dia 1o de abril de 2021, André fala para Ezilene:
- Oi Lenny. To em cima para resolver. Te aviso da
agenda semana q vem entretanto o inventário nem começou. Hj
tomamos a iniciativa de pegar pra nós a responsabilidade. Acho
que agora vai ser melhor entretanto ainda tem q ser iniciado. Ta
todo mundo empenhado em organizar. Vamos ter fé que vai dar
tudo certo no fim. Falamos semana q vem. Bom feriado.
Dessa forma, vislumbra-se que as declarações do
requerido André, prestadas em audiência de instrução e
julgamento, de que teria, pura e simplesmente, adquirido o imóvel
de Ezilene não se mostra compatível com as provas documentais
juntadas aos autos.
O requerido, em seu depoimento pessoal, não
conseguiu explicar o porquê Ezilene iria tentar reaver o imóvel e,
por isso, teria sido orientado por Galeb a mantê-la calma.
Também não explicou por que teria aceitado uma suposta
composição, no sentido de trocar a garantia por outro imóvel, que
seria dado por Galeb.
Se o requerido André tivesse simplesmente adquirido o
imóvel, através de contrato de compra e venda, com o pagamento
do preço ajustado ao vendedor, não haveria porque se envolver
nas tratativas entre Ezilene, Galeb e os demais requeridos sobre
compra e venda de gado.
Ademais, o requerido André afirma que todas as
reuniões em seu escritório são gravadas, contudo, não trouxe aos
autos nenhuma gravação que pudesse confirmar seu relato.
Nas conversas juntadas aos autos do grupo de
WhatsApp Three World (ID 100264811), percebe-se que, no dia
, um dia antes do substabelecimento da primeira
22/12/2020
autora (Nathalia) para a empresa de André, Galeb fala no grupo:
- gado André vai arrumar precisa só da casa pra gente
deixar de garantia pagar (para) ele ele sai. Posto estou esperando
ele me disse q está ok, mas até agora nada, nos temos prazo
Em seguida, Galeb fala que “o Glauber já tá pegou o
Advogado pra fazer os docs do Gado com a gente e André”.
Ezilene responde:
Ok. Tá bem. A minha pergunta é; se ele vai entrar no
negócio ele não deveria nem pegar a casa na garantia. Ou entra
ou não entra. Entendeu?? Isso precisa estar muito claro nesse
contrato. Qual o risco dele? Só nós que temos risco?
Documento eletrônico VDA51204789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:34
Código de Controle do Documento: a9d875ce-1c56-4bf1-a532-e727a918ebf4

Em
, depois que já havia sido feito o
12/01/2021
substabelecimento de Nathália (primeira autora) para a empresa
de André, dando poderes sobre o imóvel, a segunda autora
(Ezilene) fala no grupo de WhatsApp (ID 100264811, pág. 32):
- Bom dia, jovens!!! O contrato com o pessoal do gado
que foi feito, eles assinaram? Manda aqui no grupo, por favor!
Mando o comprovante do depósito aqui também pra ficar
documentado pra nós. A data que eles pediram pra começar a
entrega foi contando de ontem, do dia 1 do pagamento? Essa
noite não dormi nadinha, pensando mil coisas. N
o dia
, Ezilene fala no grupo:
17/01/2021
- Bom dia! Como está tudo por aí? Vcs podem imaginar
que meu coração está aflito, e posso afirmar a vocês, tenho
certeza que é GOLPE... não dê mais um real a eles, temos que
pagar o André já no fim desse mês, então já vamos guardar esse
dinheiro pra pagar o André. Não posso de jeito nenhum ter essa
dívida, e to sem dormir, preocupada com isso. Eu trabalho
demais pra ter uma dívida desse tamanho, to sem trocar a
geladeira da minha casa e os portas com 7 novase com o nosso
dinheiro. Da não meninos...
A reação de Galeb com o alerta de Ezilene de que
poderiam ter sido vítimas de golpe, em relação ao negócio de
compra e venda do gado:
Galeb: kkkkkk. Calmaaaa. Coloca na sua cabeça q
não somos tão ingênuos assim. E nem burros (pág. 40).
Em seguida Galeb tenta tranquilizar Ezilene, falando
que a responsabilidade de pagar André seria dele:
-
O
nosso
processo
não
vamos
parar,
a
responsabilidade de pagamento do André é minha, até isso tirei
das suas costas (pág. 45).
- em relação ao gado, Lene não adiante ficar
preocupada antes da hora, e como te disse, dinheiro pra pagar o
André eu tenho, foi pra conta da Maria Eduarda, não o Miguel
não e o ishinori!
Em que pese existir um instrumento particular de
cessão de direitos, compra e venda de imóvel, assinado por
Nathália (ID 109187673), em
, a primeira autora
23/12/2020
afirmou, em seu depoimento, que assinou o referido documento
sem ler, e que o documento teria sido trocado pelos requeridos no
percurso até o cartório.
No caso, considerando todo o conjunto probatório dos
autos, percebe-se que as autoras, de fato, não tinham intenção
de vender o imóvel.
Na verdade, as autoras pretendiam entregar o imóvel
em garantia, entretanto, o requerido André, representante da
empresa Temazec Administração Ltda e Temazec Participações
Societárias Ltda, utilizando dos poderes que lhe foram conferidos
pelo substabelecimento de ID 100264820 e ID 100264827,
alienou o imóvel em favor da empresa Temazec Participações
Societárias Ltda, em contrariedade ao que havia sido combinado
com a segunda autora.
Ademais, não há comprovação nos autos de que as
autoras tenham recebido qualquer pagamento pelo imóvel.
A utilização do substabelecimento para assinatura de
escritura pública de compra e venda, em desconformidade com
vontade da outorgante do substabelecimento, que assinou o
documento acreditando estar entregando o imóvel em garantia,
viola os princípios da boa-fé e os deveres de lealdade e
confiança.
Assim, nos termos do art. 145 do Código Civil, é
anulável o negócio jurídico por dolo, quando este for a sua causa.
Como regra geral, o dolo é perpetrado quando o autor do dolo
busca, por meio de artifícios fraudulentos, enganar a pessoa, a
fim de levá-la a realizar um negócio que o agente não realizaria
se não fosse o dolo.
No dolo, assim, como no erro, há uma falsa percepção
da realidade que conduz a uma manifestação de vontade
Documento eletrônico VDA51204789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:34
Código de Controle do Documento: a9d875ce-1c56-4bf1-a532-e727a918ebf4

desconforme com o que deveria ser se o agente tivesse
conhecimento dos seus verdadeiros pressupostos fáticos.
Todavia, no dolo, o erro do declarante é provocado pelo
receptor da declaração ou por terceiro.
Colha-se, a corroborar a apreensão do tema, o escólio
doutrinário de Daniel Carnacchioni, citando as lições de Orlando
Gomes (Manual de Direito Civil, volume único, Salvador:
JusPodivm, 2017, pág. 380): “O dolo, portanto, é todo ardil ou
manobra astuciosa, utilizada por alguém, com finalidade
exclusiva de induzir outrem à prática do negócio.”
No caso, a primeira autora assinou o instrumento
particular de compra e venda, sem ter conhecimento de seu
conteúdo, confiando nos requeridos Galeb e Alex, que a
acompanharam no cartório, de que se tratava de documento que
somente dava o imóvel em garantia.
Os requeridos (André Helou Rahal e Temazec
Participações
Societárias
Ltda),
utilizando-se
do
substabelecimento outorgado pela primeira autora, sem reserva
de poderes, realizaram escritura pública de compra e venda,
registrando o imóvel em nome da empresa Temazec Participações
Societárias Ltda.
Patenteada a existência de dolo, uma vez que os
requeridos, utilizando da confiança que lhes fora depositada,
induziram as autoras na prática de negócio de compra e venda,
em nítido vício na manifestação de vontade, deve o negócio
jurídico ser anulado, nos termos do art. 171, II do CCB, com a
restituição das partes ao estado em que se encontravam antes
(artigo 182 do CCB).
Com isso, anulo os substabelecimentos de ID
100264820 e ID 100264827 e a escritura pública de compra e
venda de ID 100264829, devendo o cartório do 2o Ofício de
Registro de Imóveis cancelar a averbação R.4/104544 de compra
e venda à Temazec Participações Societárias Ltda., ressalvando-
se eventual direito da empresa requerida de reaver a quantia
supostamente paga aos beneficiários dos depósitos mediante
ação própria'(ID 53259704).

Por fim, convém assinalar que a matéria foi suficientemente
esclarecida pela d. sentenciante com a solução das questões jurídicas
discutidas e os argumentos dos réus não têm o condão de infirmar as razões
de decidir.
Claramente se nota que, ao contrário do que expressam TEMAZEC
e ANDRÉ, a r. sentença combatida não se reveste de qualquer omissão ou
nulidade, estando bem fundamentada e embasada nas provas que
menciona (e-STJ fls. 1420/1424).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, o seguinte precedente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
Documento eletrônico VDA51204789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:34
Código de Controle do Documento: a9d875ce-1c56-4bf1-a532-e727a918ebf4

excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto à omissão no tocante aos artigos 167 e 170 do Código Civil, nota-
se, pela leitura da apelação dos recorrentes (e-STJ fls. 1265/1300) que a discussão a
respeito do retorno das partes ao
e a eventual enriquecimento ilícito
statuo quo ante
das recorridas não foi objeto de recurso, apenas vindo a surgir nos embargos de
declaração (e-STJ fls. 1454).
De fato, "A insurgência alegada somente em embargos de declaração
(EDcl no REsp 1.800.265/MS, relator Ministro
caracteriza indevida inovação recursal"
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/6/2022
24/6/2022
).
Assim, se a questão não foi objeto de debate pelo Tribunal local em virtude
da indevida inovação, falta-lhe o necessário prequestionamento, apesar da
interposição de embargos de declaração, atraindo o disposto na Súmula 211/STJ.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. RESP
1.568.244/RJ. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS
CONSTATADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE PRÉVIA PERÍCIA CONTÁBIL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA
211/STJ.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é descabida a
apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por configurar
indevida inovação recursal.
3. A análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão
perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1.902.920/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
22/3/2021
25/3/2021

Documento eletrônico VDA51204789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:34
Código de Controle do Documento: a9d875ce-1c56-4bf1-a532-e727a918ebf4

Ressalta-se que "Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte
local deixa de se manifestar acerca das questões suscitadas nos embargos de
(AgInt no AREsp 1.104.109/RS, relator Ministro
declaração por inovação recursal"
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/11/2021
26/11/2021
Ademais, na sentença confirmada pelo Tribunal local, foi consignado que
se declarava a anulação do negócio "ressalvando-se eventual direito da empresa
requerida de reaver a quantia supostamente paga aos beneficiários dos depósitos
(e-STJ fl. 1219). Desse modo, assegurou-se aos recorrentes
mediante ação própria"
buscarem em ação autônoma os valores, evitando-se o enriquecimento sem causa.
Por fim, assinala-se que as conclusões do tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado anteriormente transcritos.
Convém assinalar que os documentos públicos gozam de presunção relativa
de veracidade, que, portanto, pode ser afastada diante de outros elementos de prova,
tal como procedeu à instância originária.
Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente, e nessa
extensão, negar provimento ao recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa - 10% (dez por cento) na sentença, elevados em 2% (dois
por cento) no acórdão - para a pretensão de anulação do negócio jurídico e em 10%
(dez por cento) para a pretensão de pagamento de indenização por danos morais em
favor da autora EZILENE MENDES DO NASCIMENTO, os quais devem ser majorados,
respectivamente, para os patamares de 15% (quinze por cento) e 13% (treze por
cento) em favor dos advogados das recorridas, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É voto.
Documento eletrônico VDA51204789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:34
Código de Controle do Documento: a9d875ce-1c56-4bf1-a532-e727a918ebf4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.767.329 / DF
Número Registro: 2024/0386605-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07285063820218070001 7285063820218070001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE HELOU RAHAL
AGRAVANTE : TEMAZEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADOS : CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - RJ123922
BRUNA LOSSIO PEREIRA - DF045517
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
AGRAVADO
: NATHALIA MENDES VALENTINI
AGRAVADO
: EZILENE MENDES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: FABRICIO COUTINHO PETRA DE BARROS - DF023012
AGRAVADO
: ALEX DE PAULA E SILVA
AGRAVADO
: GALEB BAUFAKER JUNIOR
AGRAVADO
: CLEYDIANE ENEAS DA SILVA KUWAE
Documento eletrônico VDA52005607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:04
Código de Controle do Documento: 7f00769a-8203-4748-8fa5-cea6060d801d

AGRAVADO
: YOSHINORI DA SILVA KUWAE
AGRAVADO
: GLAUBER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:04
Código de Controle do Documento: 7f00769a-8203-4748-8fa5-cea6060d801d